Tribunal: TCU
Processo: 018.888/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9613/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, e no art. 5o, caput , da IN/TCU 71/2012, com a redação dada pela IN/TCU 76/2016, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de reconhecer a existência de crédito perante a fazenda pública em favor da empresa Eletrolex Engenharia Ltda., no valor de R$ 167.835,56 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), em 14/12/2020, e de encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal - Caixa, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan, ao Município de São Luiz do Paraitinga/SP e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.888/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Lucia Bilard Sicherle (XXX.951.688-XX), Prefeita Municipal na gestão 2017-2020, Alex Euzébio Torres (XXX.084.228-XX), Prefeito Municipal na gestão 2013-2016, e Eletrolex Engenharia Ltda. (69.329.639/0001-11). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Luís do Paraitinga/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes (242.953/OAB-SP) e outros, representando Alex Euzebio Torres; Carlos Alberto Pires de Matos Esteves (267.347/OAB-SP), representando Eletrolex Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.